Tribunal: STF
Processo: HC 231351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Rezende Spinola em favor de Ewerton Davi Sousa Ambrosio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário, nos autos do RHC 183.229/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em 16.05.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que a prisão cautelar do paciente não está devidamente motivada, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos, o periculum libertatis e os requisitos não preenchidos do art. 312 do Código de Processo Penal (p. 14).



    Aduz que o paciente é primário, não existe elementos que indique envolvimento significativo com o tráfico de drogas e não há evidências de pertencimento a organização criminosa (p. 16)



    Sustenta que a fundamentação se baseou apenas na gravidade em abstrato do delito ( p. 18)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada.



    O ato coator transitou em julgado em 8.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “Colige-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia no sentido de que o paciente estaria trazendo entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro para comercialização na Comarca de Cataguases.



    Colhe-se que as equipes policiais localizaram o veículo HB20, de cor preta e placa KPW5407, sendo que o condutor, ao avistar as guarnições, supostamente, teria mudado de rota. O automóvel era conduzido por L.A.C.B., namorada do paciente, e ele estava como passageiro.



    Narra-se que, uma vez interceptado o veiculo, em tese, os policiais apreenderam, no banco traseiro, uma caixa de papelão que continha 03 (três) sacolas plásticas com grande quantidade de pó branco.



    Segundo o laudo de constatação preliminar (doc. n.° 12), tratava-se de 698,17g (seiscentos e noventa e oito gramas e dezessete centigramas) de cocaína.



    A despeito das alegações do impetrante, acerca dos requisitos da segregação cautelar, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (doc. n° 05) apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a medida, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP:



    (...) Vislumbro ainda a presença do fundamento descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois há clara ameaça à ordem pública com a liberdade dos autuados enquanto respondem ao processo, tendo em vista a natureza do delito a eles atribuído (tráfico ilícito de drogas), a comoção social provocada por este tipo de crime, geralmente ligado à existência de outros tipos de infrações penais que têm afetado diretamente a segurança da população local, a quantidade (698,17g) e a natureza (cocaina) das substâncias ilícitas apreendidas.



    (...)



    Embora primários, conforme se infere das CACs e FACs das autuados de IDs 9809064350, 9809047626, 9809050398 e 9809044858, as evidências que subsidiaram a ação policial, com informações de envolvimento reiterado do autuado E.D.S.A. com o tráfico de drogas, além da considerável quantidade e a natureza da droga apreendida (cocaína) indicam que os autuados, no momento do flagrante, dedicavam-se à mercancia de entorpecentes. Essas informações, aliadas aos fatos narrados neste auto de prisão em flagrante delito, demonstram um cenário que põe em risco a sociedade. (...). (decisão, doc. n.° 02).



    Vejo que, conforme destacado pelo d. magistrado de origem, o presente caso demonstra a existência de uma periculosidade concreta, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, de alta nocividade, qual seja, 698, 17 g (seiscentos e noventa e oito gramas e dezessete centigramas) de cocaína.



    Ressalto que o montante de droga apreendido evidencia a gravidade concreta da conduta e, portanto, justifica a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]” (eDOC 4, p. 3 - 4)



    Percebo que não foi apontada nenhuma especificidade do paciente ou de sua conduta, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. A periculosidade foi deduzida da quantidade de entorpecentes que transportava.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do ato coator, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Comunique-se com urgência a origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente